Tribunal: TJMT
Processo: 1018414-54.2022.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018414-54.2022.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DIOGO VINICIUS ALVES BUOGO - CPF: 047.461.961-33 (RECORRENTE), DIOGO VINICIUS ALVES BUOGO - CPF: 047.461.961-33 (ADVOGADO), PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PUBLICA DA CUIABÁ (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA MANDADO DE SEGURANÇA – TRÂNSITO - MULTA – Pretensão do Impetrante de anular a multa pelo não recebimento de notificação de autuação e imposição de penalidade – Possibilidade - Ausência de comprovação da expedição de notificações no prazo - Sentença de concessão da segurança mantida - Remessa Necessária desprovida
.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Remessa Necessária de sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que
concedeu a segurança ao Impetrante
para determinar que a autoridade coatora
anule e arquive o auto de Infração nº BPM4703783, vez que ultrapassou o prazo limite para a expedição da notificação ao Autuado, ratificando a liminar anteriormente concedida
(id.195713659).

Sem recurso voluntário das partes, vieram os autos em remessa necessária.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pela desnecessidade de emissão de parecer, por ausência de incidência nas hipóteses de intervenção ministerial (CPC, art. 178).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos legais, conheço do Reexame Necessário, e passo, a seguir, ao enfrentamento da matéria controvertida nos autos.

É dos autos que o Impetrante pretende a anulação de infração de trânsito imposta contra ele por alegada ausência de notificação no prazo da autuação.

Concedeu-se a segurança ao Impetrante.

A decisão deve ser mantida.

O artigo 281, § 1º, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro determina que deve ser expedida notificação da autuação no prazo de trinta dias, sob pena de arquivamento:

Art. 281. A autoridade de trânsito, na esfera da competência estabelecida neste Código e dentro de sua circunscrição, julgará a consistência do auto de infração e aplicará a penalidade cabível. § 1º O auto de infração será arquivado e seu registro julgado insubsistente: I - se considerado inconsistente ou irregular; II - se, no prazo máximo de trinta dias, não for expedida a notificação da autuação. § 2º O prazo para expedição da notificação da autuação referente às penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação será contado a partir da data da instauração do processo destinado à aplicação dessas penalidades.

O auto de infração de n.º BPM4703783, constata-se que a infração foi cometida em 15/06/2021, porém a notificação foi emitida em 14/10/2021 e encaminhada na data de 15/10/2021,
após o prazo de 30 (trinta) dias, previsto no artigo 281, parágrafo único, inciso II, do CTB (atual §1º, inciso II).

A autoridade coatora se baseou na Resolução do Contran de nº 782/2020, que estabelece prazo diverso em razão da pandemia.

Ocorre que as deliberações do Contran, que alteraram os prazos para a realização da notificação de autuação, não poderiam ter se sobreposto à lei, que prevê prazo máximo de 30 (trinta) dias para a expedição da notificação.

Isso porque, nos termos do artigo 12 do CTB, o Contran não possui competência para revogar ou alterar prazos previstos em lei, tendo atribuição limitada a regulamentar as normas constantes no Código de Trânsito.

Nesse sentido, veja-se:

RECURSO DE APELAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO RESOLUÇÕES CONTRAN Nos 782/20 E 805/20 PRETENSÃO À NULIDADE DA REFERIDA PENALIDADE POSSIBILIDADE. 1. A notificação da respectiva autuação da parte impetrante, objeto da lide, foi expedida em prazo diverso daquele previsto no artigo 281, parágrafo único, II, do CTB, tendo em vista o estabelecido nas Resoluções CONTRAN nos 782/20 e 805/20. 2. Entretanto, o Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), não ostenta, por óbvio, a competência legislativa extraordinária, para a emissão de atos normativos, tendentes à revogação, ou então, a modificação de prazos de expedição de notificação de autuação. 3. Possibilitar-se-á a alteração de tal regramento jurídico, apenas e tão-somente, mediante a promulgação de legislação em sentido formal, sob pena de afronta ao princípio da legalidade e, também, à competência da União Federal (artigo 22, XI, da CF). 4. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e, inclusive, desta C. 5ª Câmara de Direito Público. 5. Ofensa a direito líquido e certo, passível de reconhecimento e correção, caracterizada. 6. Ordem impetrada emmandado de segurança, denegada, em Primeiro Grau de Jurisdição. 7. Sentença recorrida, reformada. 8. Ordem concedida, invertido o resultado inicial da lide, para o seguinte: a) reconhecer a nulidade do Auto de Infração e Imposição de Multa de Trânsito, descrito e caracterizado na petição inicial; b) custas e despesas processuais, na forma da legislação pertinente; c) honorários advocatícios, decorrentes da sucumbência, incabíveis, na espécie, tendo em vista o disposto no artigo 25 da Lei Federal nº 12.016/09. 9. Recurso de apelação, apresentado pela parte impetrante, provido. (TJSP; Apelação Cível 1014866-74.2021.8.26.0320; Relator (a): Francisco Bianco; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 11ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 12/09/2022; Data de Registro: 12/09/2022)

Apelações Ação Ordinária AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Pretensão de cancelamento/nulidade de infração de trânsito Alegação de que a notificação não foi expedida no prazo máximo de 30 (trinta) dias, conforme prevê o artigo 281, parágrafo único, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro - Deliberação CONTRAN nº 186/2020, referendada pela Resolução nº 782/2020, que determinou a suspensão da expedição das notificações de autuação e penalidade enquanto perdurar a interrupção dos prazos mencionados na Resolução CONTRAN nº 185/2020 - Normas que violaram o princípio da legalidade - Descabimento - CONTRAN que não detém a competência de alterar e/ou revogar as leis de trânsito, mas tão somente regulamentá-las - Exegese do artigo 12, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro - Alteração de prazo que não se admite - Violação da competência privativa da União para legislar sobre trânsito e transporte - Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça e desta E. 11ª Câmara de Direito Público - Sentença de procedência mantida - Recursos improvidos. (TJSP; Apelação Cível 1038316-71.2021.8.26.0053; Relator (a): Marcelo L Theodósio; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 20/05/2022; Data de Registro: 20/05/2022)

Além disso, O C. Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento por meio da Súmula nº 312 afirmando a necessidade de notificação da imposição de multa e da aplicação pena para a higidez do processo administrativo:

Súmula nº 312/STJ: No processo administrativo para imposição e multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração.

Em face do exposto,
RATIFICO
a sentença vindicada nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024